Tribunal: TJSP
Processo: 2121806-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de penhora. Possibilidade. As doações dos imóveis foram anuladas através de ação pauliana. Não há impedimento nenhum para a prática de atos constritivos nos respectivos bens. Recurso provido.